Tribunal: STF
Processo: RE 218362
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Investigação de paternidade. Exame pericial de DNA. Acórdão
que determinou a sua realização antes da realização de prova oral.
Alegação de ofensa ao art. 5º, X, da CF. Agravo regimental a que se
nega provimento, pois a alegada ofensa reflexa à Constituição, se
existente, seria reflexa, a depender da análise da legislação
processual e da interpretação a ela dada pelo acórdão recorrido,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.